Tribunal: TJDFT
Processo: 0724246-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. COMPRAS A CRÉDITO PARCELADA EM 4 VEZES. LANÇAMENTO INDEVIDO DA COBRANÇA DIVIDIDO EM DEZ VEZES. COBRANÇA EXCESSIVA. VALORES CONTESTADOS ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO CORRIGIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para restituir à parte autora a quantia de R$ 1.048,50 (um mil e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), a título de repetição de indébito, previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, referente à cobrança excessiva de parcelas no cartão de crédito, de item que havia sido dividido em quatro vezes, só que cobrado em 10 vezes.

2. Em seu recurso inominado, requereu o recebimento no efeito suspensivo e no mérito alega que o estabelecimento comercial em que a compra foi realizada é o responsável pela quantidade de parcelas lançadas no cartão. Alega que não efetuou tal cobrança, sendo que, inclusive, concedeu crédito em confiança para o Autor enquanto questionada a compra, contudo, o estabelecimento negou o estorno. Alega que agiu no exercício regular de direito, o que não constitui ato ilícito e afasta o dever de ressarcir. Requereu a reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos do autor. Recurso regular, próprio e tempestivo. Sem contrarrazões.

3. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. Conforme o art. 43 da Lei 9.099/95 para a concessão de efeito suspensivo o dano de difícil reparação deve ser comprovado, o que não restou evidenciado diante do poderio econômico e financeiro da parte recorrente. Preliminar rejeitada

4 Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que o autor e o réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.

5. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, como no presente caso, o resultado e os riscos que razoavelmente deles se esperam.

6. Incontroversa a compra realizada no Cartão de Crédito, no valor de R$419,40 (quatrocentos e dezenove reais e quarenta centavos), dividida em 4 vezes de R$ 104,85 (cento e quatro reais e oitenta e cinco centavos), porém cobrada em 10 (dez) parcelas. A alegação de que a responsabilidade pelos lançamentos é da loja onde a parte autora comprou o produto não prospera, tendo em vista a responsabilidade solidária entre os fornecedores quanto â cobrança efetuada de forma equivocada.

7. A persistência nas cobranças equivocadas e a reclamação administrativa para correção do erro demonstram a inexistência de erro justificado, configurando a falha na prestação de serviço, dando lugar à repetição de indébito prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC. Contudo, nada impede que promova ação regressiva contra quem entender ser o verdadeiro responsável pelo dano material assumido (parágrafo único do art. 13 do CDC).

8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da inexistência de contrarrazões.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.